Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-63.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora